Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707639-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDOS: ODETE PAES SILVA, CHRISTIANE PAES SILVA, EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. OPERADORA. ADMINISTRADORA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ. 2. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos casos de rescisão contratual indevida. 3. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere, de acordo com sua classificação, em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. 4. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 5. Deve ser disponibilizado, aos beneficiários do plano coletivo por adesão rescindido, plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência e em conformidade com o preço de tabela praticado em geral para a mesma cobertura (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999). 6. Preliminar de ilegitimidade passiva da 2a apelante/ré rejeitada. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 1o, § 1o, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de ser possível a rescisão unilateral do contrato por iniciativa das operadoras de planos de saúde coletivos, sem necessidade de oferecer plano individual ou familiar, quando não os comercializa, sendo inviável a pretensão dos recorridos de eternizarem o contrato, impedindo-a de exercer o seu direito previsto contratualmente. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adamir de Amorim Fiel, OAB/DF 29.547. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 27058350-16, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adamir de Amorim Fiel, OAB/DF 29.547 III – Ante exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003